Tribunal: TJBA
Processo: 0700168-61.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700168-61.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERI JONHSON MENEZES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL CULPOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ARTS. 107, IV, 109, VI, E 110, §1º, TODOS DO CP). DEMAIS DELITOS NÃO SE ENCONTRAM PRESCRITOS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS. INVIABILIDADE. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL PUNITIVA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90, bem como pelos crimes previstos nos arts. 129, § 6º, do CP e 310 do CTB, com reconhecimento de concurso material. A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quanto aos dois últimos crimes e, no mérito, a absolvição, redimensionamento da pena, substituição por penas restritivas de direitos e alteração do regime de cumprimento. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes dos arts. 129, §6º, do CP e 310 do CTB; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos demais crimes; e (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos nos arts. 129, §6º, do CP e art. 310 do CTB, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, do CP, em razão do transcurso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Demais delitos não se encontram prescritos. 4. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se satisfatoriamente demonstradas nos autos, consoante se depreende do depoimento das testemunhas (id. 82199266, fls. 8; 9; 18), auto de exibição e apreensão (id. 82199266, fl. 10), declarações do menor infrator (id. 82199266, fl. 11) e Laudo de Exame Pericial (id. 82199266, fls. 13-14), além das provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sendo inviável cogitar-se a absolvição. 5. Inviabilidade a substituição da pena diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP. 6. Inviabilidade de fixação de regime mais benéfico, em função de ser o Acusado pessoa reincidente. 7. Prequestionamento rejeitado por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo as matérias devidamente analisadas no julgamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação CONHECIDO, reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos crimes previstos nos arts. 129, §6º, do CP e art. 310 do CTB, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP, e no mérito, DESPROVIDO, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700168-61.2021.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante ERI JONHSON MENEZES DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO ERI JONHSON MENEZES DA SILVA PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO APENAS COM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 129, §6º, DO CP, E ART. 310 DO CTB e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.